Tribunal: TJES
Processo: 5007004-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007004-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

AGRAVADO: LE CARD S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTOES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARTÕES – VALE-ALIMENTAÇÃO – COBERTURA MÍNIMA EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS – DILIGÊNCIA PESSOAL – NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO EXIGIDO PELO EDITAL – REGULAR DESCLASSIFICAÇÃO –
RECURSO PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA
.

1.
O certame ocorrido trata-se de Edital Pregão SENAC n.º 001.2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em administração, emissão, distribuição e fornecimento de Vale-alimentação, Refeição e Cartão Único, para todos os funcionários das unidades do SENAC/ES.

2.
O Edital traz uma tabela com a quantidade de estabelecimentos credenciados de acordo com o histórico de utilização de Vale de Alimentação/Refeição dos empregados do SENAC/ES nos últimos 12 (doze) meses.

3.
A

empresa impetrante omitiu que após a interposição Recurso Administrativo junto ao Senac, foram realizadas diligências complementares presenciais nos locais indicados por ela. Ou seja, com a finalidade de apurar as alegações e documentos da Le Card, o SENAC/ES deslocou pessoas para diligenciarem em cada estabelecimento indicado, buscando o responsável de cada estabelecimento indicado nos municípios em que havia detectado a não cobertura mínima.

4.
Conforme a tabela constante no item 5.2.1 do Edital, no Município de Santa Teresa o número mínimo de credenciados deveria ser 05 (cinco), entretanto, apesar de a agravada ter informado que possuía 08 (oito) estabelecimentos, após a visita presencial, somente foram constatados 03 (três) estabelecimentos credenciados. Com relação ao Município de Venda Nova do Imigrante, o Edital prevê o número mínimo de 05 (cinco) estabelecimentos credenciados, tendo a impetrante indicado 06 (seis) estabelecimento. Contudo, 02 estabelecimentos informaram que não aceitam o cartão Le Card.

5.
Diante do nítido não atendimento de item previsto no Edital do Pregão Presencial nº 001/2023, regular está a desclassificação da impetrante.

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500700
-04.
202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AR/ES

AGRAVADA: LE CARD S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTÕES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
pelo

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL –
SENAC AR/ES
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da
8ª Vara Cível de Vitória/ES
que, nos autos
do
“mandado de segurança”

impetrado por
LE CARD S.A. - ADMINISTRADORA DE CART
Õ
ES
,
deferiu parcialmente a liminar para determinar que a
ora
agravante
suspenda imediatamente o procedimento do pregão presencial n.º 001/2023, referente ao fornecimento de cartões magnéticos de vale-alimentação, refeição e cartão único para os funcionários do SENAC/ES.

Em suas razões (id.
5395350
) o
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL –
SENAC AR/ES
sustenta, em síntese,
que
foi regular a desclassificação da impetrante, ora agravada, vez que não cumpriu os requisitos editalícios.
Alega que a empresa Le Card não atende a cobertura mínima necessária em estabelecimentos credenciados utilizados pelos empregados só SENAC/ES nos últimos 12 (doze) meses.

A empresa agravada apresentou contrarrazões
(id. 5611499) pugnando, em síntese, pela manutenção da decisão agravada.

Em petição juntada no id. 5948326 o agravante requereu
o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada
.

Conforme decisão id. 6204842, deferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 21/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AR/ES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado por LE CARD S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTÕES, deferiu parcialmente a liminar para determinar que a ora agravante suspenda imediatamente o procedimento do pregão presencial n.º 001/2023, referente ao fornecimento de cartões magnéticos de vale-alimentação, refeição e cartão único para os funcionários do SENAC/ES.

Em suas razões (id. 5395350) o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AR/ES sustenta, em síntese, que foi regular a desclassificação da impetrante, ora agravada, vez que não cumpriu os requisitos editalícios. Alega que a empresa Le Card não atende a cobertura mínima necessária em estabelecimentos credenciados utilizados pelos empregados só SENAC/ES nos últimos 12 (doze) meses.

A empresa agravada apresentou contrarrazões (id. 5611499) pugnando, em síntese, pela manutenção da decisão agravada.

Em petição juntada no id. 5948326 o agravante requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada.

Conforme decisão id. 6204842, deferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO OLÍMPIO RHEM DA SILVA:-
De plano, Excelência, consignar minha alegria por participar desta sessão de julgamento sob sua presidência.

Por oportuno, desejo uma boa tarde ao Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos e ao Desembargador Anselmo, por quem tenho a honra, de alguma forma, de usufruir de uma relação de respeito e de amizade; a douta Procuradora de Justiça, colegas advogados, os quais saúdo em nome do Dr. Andreote, que me substabeleceu na expectativa que, de alguma forma, eu possa agregar ao brilhante trabalho já deduzido por ele em 1ª instância e na apresentação das contrarrazões.

A questão de fundo se refere a uma desclassificação de uma licitante que foi vencedora em um processo licitatório, na modalidade de pregão presencial.

Essa situação trouxe uma grande surpresa, justamente porque na perspectiva da defesa, aquele ato representa, sim, um ato de preterição em função da ausência de justa causa para essa desclassificação.

Por conta dessa decisão administrativa, que não cabia sequer mais recurso, houve justamente essa judicialização a fim de que o Estado-juiz pudesse rever aquela decisão administrativa sob nossa ótica, eivada de vícios. Por quê? Quando, inclusive, foi veiculado o edital, naturalmente com vinculação aos seus termos, houve uma impugnação em abstrato ainda na fase inicial, porque havia uma exigência editalícia no sentido de que toda a rede credenciada deveria ser apresentada no início do processo licitatório, o que é uma exigência completamente desarrazoada e já espancada, inclusive, por posição sedimentada nos Tribunais de Conta da União.

Essa exigência de rede já contratada e etc é no momento justamente da contratação; você tem um vencedor e antes, naturalmente, de celebrar um contrato, de adjudicá-lo, aí, sim, você precisa apresentar ao administrador que aquela rede, aquele espectro, aquela clientela, de fato, está à sua disposição para haver uma continuidade de serviço. Isso foi oportunamente impugnado.

Na ocasião, eles mantiveram a posição no sentido da legalidade do edital e, em um esforço hercúleo, a Le Card, que a agravada, se desincumbiu desse ônus, porque era, a princípio, inexequível. Isso só ocorreu porque, de fato, é uma grande empresa, é líder de mercado aqui no Espírito Santo e tem uma rede absurda em relação tanto a estabelecimentos que aceitam vale-alimentação quanto vale-refeição.

Então, entrou em campanha em uma prospecção e, nesse momento, até o julgamento do recurso, habilitou-se, apresentando toda a rede credenciada de estabelecimentos, tanto de fornecimento de alimentação quanto de refeição. Ali apresentou a lista dos estabelecimentos credenciados, apresentou os contratos de credenciamento; contratos, então não é uma prova de baixa idoneidade, não, e as comprovações de vendas aos respectivos estabelecimentos, ou seja, preencheu integralmente os termos do edital.

Mas, até com alguma razão, é natural que o administrador tenha suas predileções. A empresa que ficou na segunda colocação é uma empresa que já vinha prestando serviços e, certamente, a contento durante mais de cinco anos; aliás, essa grande rede exigida foi justamente porque essa grande empresa, também, que é referência de mercado, teve cinco anos para se estruturar justamente com esse credenciamento em estabelecimentos em praticamente todos os municípios do Estado do Espírito Santo. Então, ela teve, sim, por isso que entendemos que era uma exigência desmedida.

Mas, enfim, a Le Card conseguiu, por sorte, por competência, cumprir essa exigência. Mas, nesse momento, que seria um momento de consagração, de proclamação do resultado, estranhamente a decisão foi convolada, foi convertida em diligência. Você vê que a predileção era evidente, evidente no sentido da veiculação de um edital que, de fato, restringiu o caráter competitivo e quando houve uma frustração no sentido de que o resultado não foi o resultado esperado. Então, ao invés de se proclamar o resultado, foi feita uma diligência, e de forma extremamente rasteira, com informação de que foram estabelecidos contatos telefônicos com alguns estabelecimentos comerciais e as informações prestadas estavam em divergência com os contratos de credenciamento que foram apresentados como um mero contato telefônico sem, sequer, indicar com quem foi, em que horário foi e se aquela pessoa efetivamente representava aquela empresa pudesse desconstituir uma prova documental robusta idônea.

Em função dessa desclassificação com argumento pueril, houve justamente o manejo de um recurso administrativo.

Estabelecido esse contraditório e essa devida impugnação, ferindo inclusive o princípio da não surpresa, a administrada vai e faz uma diligência agora presencial; vai a alguns estabelecimentos do Estado do Espírito Santo e colhe a
seguinte informação, veja o esforço realmente para você desclassificar alguém,
apresenta um formulário de declaração: "Eu", com espaço em branco para que fosse preenchido de forma manuscrita, com a qualificação dessa pessoa, responsável pelo estabelecimento tal, cujo telefone de contato é tal, aí qualifica, inscrita no CNPJ, declaro para os devidos fins que na presente data, (isso é relevante), acerca do vale-refeição da empresa Le Card, CNPJ tal, o mencionado estabelecimento não aceita.

Então, olhe, nesta data, a nossa preocupação inicial, a impugnação inicial; essa foi uma exigência desmedida que cumprimos, que a rede fosse apresentada no momento da proposta, da oferta, e não no momento da contratação.

Por que isso tem relevância? Porque uma rede é um organismo vivo; um mês depois, a rede tem implantação de novos estabelecimentos, tem substituição de estabelecimentos, tem perda de estabelecimentos. Então, a exigência editalícia foi no momento da proposta. E detalhe, essa documentação que foi produzida com esse fim deliberado de desclassificar a vencedora formou o juízo da banca examinadora, da comissão permanente de licitação. Foi com base nisso que foi desclassificada, sem oportunizar justamente à Le Card que pudesse impugnar, que pudesse se manifestar sobre essa documentação. Em uma diligência realizada com o julgamento de um processo, de um recurso ainda pendente.

Então, produz uma documentação nova como se fosse um fato superveniente, sem ser, não oportuniza justamente o contraditório e a ampla defesa.

Então, não quero trazer o Estado-juiz para proferir uma decisão substitutiva de uma decisão administrativa de desclassificação, mas aqui é uma questão de erro procedimental. Não poderia se converter um julgamento em diligência, produzir prova, formar o juízo e preterida a manifestação para contribuir com a formação do juízo.

A Le Card cumpre, sim, os requisitos do edital, é a maior empresa do Espírito Santo no fornecimento de vale-alimentação, de vale-refeição, por meio de cartão, como se fosse um cartão de crédito, um cartão eletrônico que tem, inclusive, essa possibilidade de que o saldo do vale-refeição possa ser transferido por vale alimentação e do vale-alimentação para o vale-refeição.

Então, realmente, sob a nossa perspectiva, esse foi o entendimento do juízo de 1º grau, houve uma nulidade ou, pelo menos, há uma dúvida razoável acerca da idoneidade dessa decisão que preteriu, que desclassificou a Le Card, que foi a vencedora no processo licitatório. Volto a dizer: talvez até o SENAC tenha as suas justas razões de preferir; ninguém está discutindo a capacidade técnica, o bom serviço, a excelência do serviço que a 2ª colocada vem prestando. Mas esse poder discricionário do contratante dentro de um processo licitatório tem seus limites.

Então, essa preferência não pode ser transmudada em um direcionamento, em um procedimento que fira o caráter competitivo.

Então, a decisão do juiz foi uma decisão extremamente cautelosa, foi tão somente de sobrestar o prosseguimento do processo licitatório, justamente para que essa questão relacionada a uma dúvida razoável, ao necessário cotejo das provas, porque essa declaração precisa ser confrontada com os documentos idôneos que foram apresentados, que garantem, sim, e que demonstram o preenchimento dos requisitos do edital, para que ele, na formação do juízo; aí sim, parece-me em 1ª instância, para que não tenha supressão, como destinatário da prova, possa valorá-la. Qual é a prova mais robusta? Qual é a prova que, de fato, traz para mim conforto em relação a esse julgamento? A própria ex adversa, quando faz um requerimento a vossa excelência, um requerimento, até, de reconsideração, que, em um primeiro momento, em um juízo perfunctório, vossa excelência manteve a decisão hígida, intimou a parte agravada para apresentar suas contrarrazões. Aí vem uma pretensão de reexame, de reconsideração e naquela ocasião, o senhor se sentiu confortável em deferir com efeito suspensivo, tornando justamente sem efeito essa decisão que garantiu o próprio resultado útil do processo em 1ª instância, porque, hoje, Excelência, se a sua proposição mantida, agora, na decisão colegiada for chancelada por seus pares, o processo em 1º grau vai perder o resultado útil, porque efetivamente ocorrerá a contratação dentro de vícios, sob nossa perspectiva, volto a dizer, e, aí sim, você não tem nem o que mais pretender, porque há uma irreversibilidade da medida, enquanto que o sobrestamento até o julgamento em 1ª instância, que foi essa decisão do Juiz de 1º grau, asseguraria, em um juízo de cautela, uma decisão madura, naturalmente com uma análise mais profunda em relação à prova.

Então, a nossa pretensão, naturalmente, é restabelecer os efeitos dessa decisão atacada, que foi sobrestada, de plano, por Vossa Excelência. Mas, se esse for o seu entendimento, eu diria, Dr. Júlio César Costa de Oliveira, que o senhor foi um pouco além do que foi efetivamente pretendido pela parte contrária; a parte contrária, quando deduz, inclusive, essa pretensão, exercendo um juízo de reconsideração, pleiteia da seguinte forma: Resta demonstrado no presente Recurso de Agravo de Instrumento que somente após a instrução processual na ação principal, (é uma Ação Ordinária, e não um Mandado de Segurança, fala do adversário processual que vossa excelência consigna que é um Mandado de Segurança.) será possível aferir se a agravada atende ou não aos requisitos do edital.

Então, o próprio SENAC, que recorreu, traz essa dúvida razoável em relação à documentação que foi apresentada, sendo, diria, até, camicase se aquela documentação que comprova que houve o preenchimento dos requisitos para a contratação é, de alguma forma, nula, se ela é eivada justamente de vícios, estaríamos atraindo até risco criminal; aquela prova são contratos de credenciamento. Essa declaração que se confronta não faz pergunta relacionada a se o estabelecimento é credenciado, porque o credenciamento é uma coisa, o uso do cartão é outra, o credenciamento antecede.

Então, primeiro se faz um credenciamento; em um segundo plano, se faz uma venda; uma venda, inclusive, para implantação do sistema e se fornece a máquina.

Então, o próprio fornecimento da máquina é no momento de operação; o edital não exigia a operação, o aceite do cartão, exigia, sim, o credenciamento.

Então, a própria pergunta nos parece retórica, porque se atrita com a própria exigência do edital, o edital falava de credenciamento. Então, a pergunta oportuna é se o estabelecimento é credenciado, a pergunta oportuna é se o estabelecimento era credenciado na data da proposição, na data oferta, e não naquele momento subsequente, quando há um lapso temporal certamente razoável.

Segue, ainda, o adversário processual: Deve-se possibilitar ao Senac, em caráter precário, a contratação da empresa classificada em segundo lugar e declarada vencedora do certame do Senac. Ela própria pede em caráter precário, justamente pela necessidade de que essa situação seja dirimida em 1ª instância.

Aí vossa excelência, quando defere o efeito suspensivo, é deferido sem ressalvas, sem nenhuma condicionante. Então, se essa sua decisão for um comando judicial colegiado, naturalmente o processo licitatório terá seu curso regular, vai haver a contratação e a própria ação de origem vai perder o objeto, porque o senhor defere o pedido de efeito suspensivo almejado para que seja dado prosseguimento ao pregão presencial referente ao fornecimento de cartões magnéticos de vale-alimentação, refeição e cartão único para funcionário Senac.

Então, realmente, nesse ambiente, teríamos um risco de um dano irreversível.

Agradeço a atenção.

Convido o Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, com todo o respeito, a uma melhor reflexão.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Eminente Presidente, cumprimento o ilustre advogado.

Em razão da sustentação apresentada, peço o retorno dos autos para reexame e julgarei na próxima sessão.

*

ggf
DATA DA SESSÃO: 28/11/2023

V O T O
RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Conforme relatado, cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AR/ES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por LE CARD S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTÕES, deferiu parcialmente a liminar para determinar que a ora agravante suspenda imediatamente o procedimento do pregão presencial n.º 001/2023, referente ao fornecimento de cartões magnéticos de vale-alimentação, refeição e cartão único para os funcionários do SENAC/ES.

Na exordial a autora alega que se sagrou vencedora do Pregão Presencial realizado pela ré e apresentou em sua proposta a relação de estabelecimentos credenciados, nas quantidades exigidas no Edital, para o devido aceite dos cartões de vale-alimentação/refeição gerenciados.

Diz que foi arbitrariamente inabilitada após suposta análise extremamente genérica, rasa e superficial pela Divisão de Recursos Humanos do Órgão Licitante, alegando que não atendia a quantidade mínima exigida nos municípios de Santa Teresa, São Mateus e Venda Nova.

Entretanto, aduz que nunca deixou de cumprir qualquer exigência editalícia, vez que comprova, através dos contratos de credenciamento e das vendas teste realizadas nos estabelecimentos, que cumpre a quantidade mínima exigida.

Ao receber a inicial, como já relatado, o d. Magistrado singular deferiu parcialmente a liminar para determinar que a ora agravante suspenda imediatamente o procedimento do pregão presencial n.º 001/2023, referente ao fornecimento de cartões magnéticos de vale-alimentação, refeição e cartão único para os funcionários do SENAC/ES.

Em sua fundamentação consignou que “no relatório evidenciado pela área técnica da comissão de licitação da ré, não há informações mínimas que garantam à empresa autora a possibilidade de produzir mínima defesa”, “Não há na apresentação das justificativas quais foram os comércios diligenciados, quais não responderam, quais não aceitam o cartão da empresa autora, o horário em que foi diligenciado, dentre outras informações pertinentes.”

Em face desta decisão o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AR/ES interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que foi regular a desclassificação da impetrante, ora agravada, vez que não cumpriu os requisitos editalícios. Alega que a empresa Le Card não atende a cobertura mínima necessária em estabelecimentos credenciados utilizados pelos empregados só SENAC/ES nos últimos 12 (doze) meses.

Já adianto que o recurso merece provimento. Explico-me.

O certame ocorrido trata-se de Edital Pregão SENAC n.º 001.2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em administração, emissão, distribuição e fornecimento de Vale-alimentação, Refeição e Cartão Único, para todos os funcionários das unidades do SENAC/ES.

No referido Edital, o item 5 prevê todas as obrigações que devem ser cumpridas pela empresa participante, sendo que especificamente o item 5.2 assim dispõe:

5.2 Manter rede de estabelecimentos credenciados e ativos em quantidade e qualidade, sendo imprescindível constar no mínimo o quantitativo de estabelecimentos de acordo com histórico de utilização do Vale Alimentação dos empregados do Senac/ES nos últimos 12 (doze) meses e a projeção de estabelecimentos credenciados para o Vale Refeição, e 04 principais redes de supermercados nas localidades do Estado do Espírito Santo, em especial nos municípios onde o Senac/ES possui filial ou venha a possuir;

Seguindo, o Edital traz uma tabela com a quantidade de estabelecimentos credenciados de acordo com o histórico de utilização de Vale de Alimentação/Refeição dos empregados do SENAC/ES nos últimos 12 (doze) meses.

Conforme alegado pelo agravante no presente recurso, no curso do certame, no momento da análise da documentação apresentada, a empresa Le Card Administradora de Cartões LTDA não demonstrou que atendia a cobertura mínima exigida pelo Edital. Isso foi constatado após uma consulta telefônica realizada aos locais credenciados, que prestaram informações diversas das prestadas pela participante.

Por entender que tal constatação ocorreu sem o contraditório mínimo e não constou informações suficientes, como já mencionado, o d. Juízo a quo proferiu a decisão recorrida deferindo parcialmente a medida liminar.

Entretanto, a empresa autora omitiu que após a interposição Recurso Administrativo junto ao Senac, foram realizadas diligências complementares presenciais nos locais indicados por ela. Ou seja, com a finalidade de apurar as alegações e documentos da Le Card, o SENAC/ES deslocou pessoas para diligenciarem em cada estabelecimento indicado, buscando o responsável de cada estabelecimento indicado nos municípios em que havia detectado a não cobertura mínima (fls. 688/689 do processo administrativo).

Conforme a tabela constante no item 5.2.1 do Edital, no Município de Santa Teresa o número mínimo de credenciados deveria ser 05 (cinco), entretanto, apesar de a agravada ter informado que possuía 08 (oito) estabelecimentos, após a visita presencial, somente foram constatados 03 (três) estabelecimentos credenciados. No documento de fl. 688 do processo administrativo há a informação de que 03 (três) estabelecimentos não aceitam o cartão Le Card (conforme declaração anexada) e os outros 02 (dois) estabelecimentos indicados não estão mais no município.

Com relação ao Município de Venda Nova do Imigrante, o Edital prevê o número mínimo de 05 (cinco) estabelecimentos credenciados, tendo a demandante indicado 06 (seis) estabelecimento. Contudo, 02 estabelecimentos informaram que não aceitam o cartão Le Card (fl. 689 do processo administrativo).

Após toda essa apuração, assim foi o parecer final da Comissão Processante (fls. 705/706 do processo administrativo):

“PARECER FINAL:
“Concluímos que para os municípios de Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante, conforme exposto e documentos apresentados, nosso entendimento é que a proposta apresentada pela empresa LE CAROS.A. - ADMINISTRADORA DE CARTÕES (CNPJ 19.207.352/0001-40) não atende ao solicitado por este setor requisitante. Por fim, entendemos que mesmo não tendo sido concluída a consulta in loco no município de São Mateus, o não atendimentos aos demais municípios (Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante) já é suficiente para comprovar a necessidade de desclassificação da empresa LE CARO S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTÕES por não atender as exigências do ato convocatório.”
Em entendimento da CPL, por se tratar de solicitação feita no escopo técnico da área demandante, acompanhamos o seu parecer, salvo melhor juízo, de que a todas as análises realizadas, sendo por telefone ou in loco são suficientes para comprovar que a empresa recorrente não atendeu ao mínimo exigido em edital para a rede credenciadas.
Neste sentido, salvo melhor juízo, entendemos que o recurso interposto pela empresa recorrente deve ser conhecido, todavia indeferido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Diante de todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitação, conclui sugerindo a Autoridade Competente que, salvo melhor juízo, seja dado conhecimento ao recurso impetrado e a contrarrazão e que:
Seja dado conhecimento ao recurso impetrado pela licitante LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, e que seja indeferido o seu pedido, mantendo a empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. vencedora para o fornecimento do objeto almejado.
Sugerimos também caso entenda necessário, antes da deliberação da autoridade competente, que este processo seja encaminhado para Assessoria Jurídica, para emissão de parecer.”

Assim, diante do nítido não atendimento de item previsto no Edital do Pregão Presencial nº 001/2023, regular está a desclassificação da autora.

Por essas razões, CONHEÇO DO RECURSO, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar pretendida pela demandante, ora agravada.

É como voto.

*
V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 12/12/2023

V O T O
PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Em. Pares, após ouvir com atenção o voto de relatoria, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Júlio César Costa de Oliveira.

No caso, como bem registrado pelo Em. Relator, a lide cuida de certame materializado por meio do “Edital Pregão SENAC n.º 001.2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em administração, emissão, distribuição e fornecimento de Vale-alimentação, Refeição e Cartão Único, para todos os funcionários das unidades do SENAC/ES”.

Pois bem. Segundo estatui o item 5.2 do edital em questão, cabe à empresa contratada:

Manter rede de estabelecimentos credenciados e ativos em quantidade e qualidade, sendo imprescindível constar no mínimo o quantitativo de estabelecimentos de acordo com histórico de utilização do Vale Alimentação dos empregados do Senac/ES nos últimos 12 (doze) meses e a projeção de estabelecimentos credenciados para o Vale Refeição, e 04 principais redes de supermercados nas localidades do Estado do Espírito Santo, em especial nos municípios onde o Senac/ES possui filial ou venha a possuir (grifei);

Dito isso, possível ver que o agravante, na fase de análise técnica da proposta apresentada e após a realização de consultas pela via telefônica e diligências in loco, visando constatar o grau mínimo de cobertura dos serviços fornecidos pela agravada, chegou à conclusão de que ela não atendia os padrões exigidos no edital, o que culminou com a sua desclassificação, como se vê do parecer final exarado pela comissão permanente de licitação às fls. 705/706 do processo administrativo e do id. nº 25650540.

Ocorre que, pedindo vênia ao Em. Des. Relator, muito embora conste do edital previsão acerca da possibilidade da realização de diligências voltadas a esclarecer ou completar a instrução do processo licitatório, não dispõe o instrumento de disposição expressa permitindo a adoção das medidas empregadas pelo agravante.

Vale citar o item 10.7 do Edital Pregão Presencial nº 001/2023:

É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, caso em que poderão ser suspensos os procedimentos licitatórios até a realização da diligência, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam ter sido apresentados anteriormente.

De mais a mais, vejo que as deliberações tomadas pela recorrente e que culminaram com a eliminação da recorrida se limitaram à realização de contatos telefônicos e pesquisas presenciais incompletas.

Para comprovar isso, vale citar trecho do parecer final juntado ao processo administrativo, segundo o qual:

Concluímos que para os municípios de Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante, conforme exposto e documentos apresentados, nosso entendimento é que a proposta apresentada pela empresa LE CARD S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTÕES (CNPJ 19.207.352/0001-40) não a atende ao solicitado por este setor requisitante.

Por fim, entendemos que mesmo não tendo sido concluída a consulta in loco no município de São Mateus, o não atendimentos aos demais municípios (Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante) já é suficiente para comprovar a necessidade de desclassificação da empresa LE CARD S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTÕES por não atender as exigências do ato convocatório (fls. 688/689 - grifei).

Dessa forma, vê-se que a conclusão adotada pela comissão processante se baseou exclusivamente ligações telefônicas e pesquisa in loco incompleta, o que demonstra, por si só, a probabilidade da existência de arbitrariedade no procedimento licitatório em questão.

Não bastasse isso, como bem fundamentado pelo MM. Juiz a quo, a resposta fornecida pela agravante ao comunicar a desclassificação da recorrida se mostrou vaga e sem as informações mínimas capazes de justificar o seu efetivo direito de defesa, como se observa do id. nº 25650540.

Com base nisso, constatada a existência de elementos para a concessão da tutela liminar (fumus boni iuris e periculum in mora), entendo que deve ser mantida a decisão recorrida e que suspendeu o procedimento do pregão presencial n.º 001/2023.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira, hei por bem em divergir do voto de Sua Excelência, para NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ANSELMO LAGHI LARANJA:-
Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500700-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AR/ES

AGRAVADA: LE CARD S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTÕES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL –
SENAC AR/ES
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
LE CARD S.A. - ADMINISTRADORA DE CART
Õ
ES
, deferiu parcialmente a liminar para determinar que a ora agravante suspenda imediatamente o procedimento do pregão presencial n.º 001/2023, referente ao fornecimento de cartões magnéticos de vale-alimentação, refeição e cartão único para os funcionários do SENAC/ES.

Na exordial a autora alega que se sagrou vencedora do Pregão Presencial realizado pela ré e apresentou em sua proposta a relação de estabelecimentos credenciados, nas quantidades exigidas no Edital, para o devido aceite dos cartões de vale-alimentação/refeição gerenciados.

Diz que foi arbitrariamente inabilitada após suposta análise extremamente genérica, rasa e superficial pela Divisão de Recursos Humanos do Órgão Licitante, alegando que não atendia a quantidade mínima exigida nos municípios de Santa Teresa, São Mateus e Venda Nova.

Entretanto, aduz que nunca deixou de cumprir qualquer exigência editalícia, vez que comprova, através dos contratos de credenciamento e das vendas teste realizadas nos estabelecimentos, que cumpre a quantidade mínima exigida.

Ao receber a inicial, como já relatado, o d. Magistrado singular deferiu parcialmente a liminar para determinar que a ora agravante suspenda imediatamente o procedimento do pregão presencial n.º 001/2023, referente ao fornecimento de cartões magnéticos de vale-alimentação, refeição e cartão único para os funcionários do SENAC/ES.

Em sua fundamentação consignou que
“no relatório evidenciado pela área técnica da comissão de licitação da ré, não há informações mínimas que garantam à empresa autora a possibilidade de produzir mínima defesa”, “Não há na apresentação das justificativas quais foram os comércios diligenciados, quais não responderam, quais não aceitam o cartão da empresa autora, o horário em que foi diligenciado, dentre outras informações pertinentes.”

Em face desta decisão o
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL –
SENAC AR/ES
interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que foi regular a desclassificação da impetrante, ora agravada, vez que não cumpriu os requisitos editalícios. Alega que a empresa Le Card não atende a cobertura mínima necessária em estabelecimentos credenciados utilizados pelos empregados só SENAC/ES nos últimos 12 (doze) meses.

Já adianto que o recurso merece provimento. Explico-me.

O certame ocorrido trata-se de Edital Pregão SENAC n.º 001.2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em administração, emissão, distribuição e fornecimento de Vale-alimentação, Refeição e Cartão Único, para todos os funcionários das unidades do SENAC/ES.

No referido Edital, o item 5 prevê todas as obrigações que devem ser cumpridas pela empresa participante, sendo que especificamente o item 5.2 assim dispõe:

5.2
Manter rede de estabelecimentos credenciados e ativos em quantidade e qualidade, sendo imprescindível constar no mínimo o quantitativo de estabelecimentos de acordo com histórico de utilização do Vale Alimentação dos empregados do Senac/ES nos últimos 12 (doze) meses e a projeção de estabelecimentos credenciados para o Vale Refeição, e 04 principais redes de supermercados nas localidades do Estado do Espírito Santo, em especial nos municípios onde o Senac/ES possui filial ou venha a possuir;

Seguindo, o Edital traz uma tabela com a quantidade de estabelecimentos credenciados de acordo com o histórico de utilização de Vale de Alimentação/Refeição dos empregados do SENAC/ES nos últimos 12 (doze) meses.

Conforme alegado pelo agravante no presente recurso, no curso do certame, no momento da análise da documentação apresentada, a empresa Le Card Administradora de Cartões LTDA não demonstrou que atendia a cobertura mínima exigida pelo Edital. Isso foi constatado após uma consulta telefônica realizada aos locais credenciados, que prestaram informações diversas das prestadas pela participante.

Por entender que tal constatação ocorreu sem o contraditório mínimo e não constou informações suficientes, como já mencionado, o d. Juízo a
quo
proferiu a decisão recorrida deferindo parcialmente a medida liminar.

Entretanto, a empresa autora omitiu que após a interposição Recurso Administrativo junto ao Senac, foram realizadas diligências complementares
presenciais
nos locais indicados por ela. Ou seja, com a finalidade de apurar as alegações e documentos da Le Card, o SENAC/ES deslocou pessoas para diligenciarem em cada estabelecimento indicado, buscando o responsável de cada estabelecimento indicado nos municípios em que havia detectado a não cobertura mínima (fls. 688/689 do processo administrativo).

Conforme a tabela constante no item 5.2.1 do Edital, no Município de Santa Teresa o número mínimo de credenciados deveria ser 05 (cinco), entretanto, apesar de a agravada ter informado que possuía 08 (oito) estabelecimentos, após a visita presencial, somente foram constatados 03 (três) estabelecimentos credenciados. No documento de fl. 688 do processo administrativo há a informação de que 03 (três) estabelecimentos não aceitam o cartão Le Card (conforme declaração anexada) e os outros 02 (dois) estabelecimentos indicados não estão mais no município.

Com relação ao Município de Venda Nova do Imigrante, o Edital prevê o número mínimo de 05 (cinco) estabelecimentos credenciados, tendo a demandante indicado 06 (seis) estabelecimento. Contudo, 02 estabelecimentos informaram que não aceitam o cartão Le Card (fl. 689 do processo administrativo).

Após toda essa apuração, assim foi o parecer final da Comissão Processante (fls. 705/706 do processo administrativo):

“PARECER FINAL:

“Concluímos que para os municípios de Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante, conforme exposto e documentos apresentados, nosso entendimento é que
a proposta apresentada pela empresa LE CAROS.A. - ADMINISTRADORA DE CARTÕES (CNPJ 19.207.352/0001-40) não atende ao solicitado por este setor requisitante
. Por fim, entendemos que
mesmo não tendo sido concluída a consulta in loco no município de São Mateus, o não atendimentos aos demais municípios (Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante) já é suficiente para comprovar a necessidade de desclassificação da empresa LE CARO S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTÕES por não atender as exigências do ato convocatório
.”

Em entendimento da CPL, por se tratar de solicitação feita no escopo técnico da área demandante, acompanhamos o seu parecer, salvo melhor juízo, de que a todas as análises realizadas, sendo por telefone ou in loco são suficientes para comprovar que a empresa recorrente não atendeu ao mínimo exigido em edital para a rede credenciadas.

Neste sentido, salvo melhor juízo, entendemos que o recurso interposto pela empresa recorrente deve ser conhecido, todavia indeferido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Diante de todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitação, conclui sugerindo a Autoridade Competente que, salvo melhor juízo, seja dado conhecimento ao recurso impetrado e a contrarrazão e que:

Seja dado conhecimento ao recurso impetrado pela licitante LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, e que seja indeferido o seu pedido, mantendo a empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. vencedora para o fornecimento do objeto almejado.

Sugerimos também caso entenda necessário, antes da deliberação da autoridade competente, que este processo seja encaminhado para Assessoria Jurídica, para emissão de parecer.”

Assim, diante do nítido não atendimento de item previsto no Edital do Pregão Presencial nº 001/2023, regular está a desclassificação da autora.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar pretendida pela demandante, ora agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 14/11/2023:

Peço vista dos autos, respeitosamente.

Sessão do dia 5/12/2023:

Adio o presente julgamento.

Sessão do dia 12/12/2023:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007004-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/ES

AGRAVADA:
LE CARD S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTÕES

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Em. Pares, após ouvir com atenção o voto de relatoria, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des.
Júlio César Costa de Oliveira.

No caso, como bem registrado pelo Em. Relator, a lide cuida de certame materializado por meio do “
Edital Pregão SENAC n.º 001.2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em administração, emissão, distribuição e fornecimento de Vale-alimentação, Refeição e Cartão Único, para todos os funcionários das unidades do SENAC/ES
”.

Pois bem. Segundo estatui o item 5.2 do edital em questão, cabe à empresa contratada:

Manter rede de estabelecimentos credenciados e ativos em quantidade e qualidade,
sendo imprescindível constar no mínimo o quantitativo de estabelecimentos de acordo com histórico de utilização do Vale Alimentação dos empregados do Senac/ES nos últimos 12 (doze) meses e a projeção de estabelecimentos credenciados para o Vale Refeição
, e
04 principais redes de supermercados nas localidades do Estado do Espírito Santo, em especial nos municípios onde o Senac/ES possui filial ou venha a possuir
(grifei);

Dito isso, possível ver que o agravante, na fase de análise técnica da proposta apresentada e após a realização de consultas pela via telefônica e diligências
in loco
, visando constatar o grau mínimo de cobertura dos serviços fornecidos pela agravada, chegou à conclusão de que ela não atendia os padrões exigidos no edital, o que culminou com a sua desclassificação, como se vê do parecer final exarado pela comissão permanente de licitação às fls. 705/706 do processo administrativo e do id. nº 25650540.

Ocorre que, pedindo vênia ao Em. Des. Relator, muito embora conste do edital previsão acerca da possibilidade da realização de diligências voltadas
a
esclarecer ou completar a
instrução
do processo licitatóri
o, não dispõe o instrumento de disposição expressa permitindo a adoção das medidas empregadas pelo agravante.

Vale citar o item 10.7 do Edital Pregão Presencial nº 001/2023:

É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, caso em que poderão ser suspensos os procedimentos licitatórios até a realização da diligência, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam ter sido apresentados anteriormente.

De mais a mais, vejo que as deliberações tomadas pela recorrente e que culminaram com a eliminação da recorrida se limitaram à realização de contatos telefônicos e pesquisas presenciais incompletas.

Para comprovar isso, vale citar trecho do parecer final juntado ao processo administrativo, segundo o qual:

Concluímos que para os municípios de Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante, conforme exposto e documentos apresentados, nosso entendimento é que a proposta apresentada pela empresa LE CARD S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTÕES (CNPJ 19.207.352/0001-40) não a atende ao solicitado por este setor requisitante.

Por fim,
entendemos que mesmo não tendo sido concluída a consulta in loco no município de São Mateus
, o não atendimentos aos demais municípios (Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante) já é suficiente para comprovar a necessidade de desclassificação da empresa LE CARD S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTÕES por não atender as exigências do ato convocatório (fls.
688/689 - grifei
).

Dessa forma, vê-se que a conclusão adotada pela comissão processante se baseou exclusivamente ligações telefônicas e pesquisa
in loco
incompleta, o que demonstra, por si só, a probabilidade da existência de arbitrariedade no procedimento licitatório em questão.

Não bastasse isso, como bem fundamentado pelo MM. Juiz
a quo
, a resposta fornecida pela agravante ao comunicar a desclassificação da recorrida se mostrou vaga e sem as informações mínimas capazes de justificar o seu efetivo direito de defesa, como se observa do id. nº 25650540.

Com base nisso, constatada a existência de elementos para a concessão da tutela liminar (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), entendo que deve ser mantida a decisão recorrida e que suspendeu o procedimento do pregão presencial n.º 001/2023.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Relator, Des.
Júlio César Costa de Oliveira
, hei por bem em divergir do voto de Sua Excelência, para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora